Tribunal: TJMT
Processo: 1002812-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002812-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.511-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DE ALEGRE V - CNPJ: 04.354.737/0001-63 (AGRAVANTE), ANTONIO ABLARDO DE ARRUDA - CPF: 074.763.961-20 (AGRAVADO), GIVANILDO VICENTE - CPF: 594.842.761-72 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - CPF: 022.125.021-25 (ADVOGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ÁREA DE SERVIDÃO – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA EM PARTE – ASTREINTES – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMBATE AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – JUROS DE MORA E HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Importa em parcial acolhimento da preliminar arguida de inovação recursal, vez que a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes foram objeto do
decisum
, enquanto o prejuízo decorrente do descumprimento do comando legal não foi abordado pela Exequente/Agravante e tão pouco pela decisão agravada.

Mostra-se perfeitamente viável a redução das astreintes impostas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido, tendo em vista ainda a desproporcionalidade entre o valor perseguido e a proporção dos valores patrimoniais em disputa.

A multa cominatória não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, nem incidem sobre ela juros de mora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DE ALEGRE V,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença em Ação de Reintegração de Posse de Área de Servidão
n.o 0001584-65.2005.8.11.0028, manejado em face de
ANTONIO ABELARDO DE ARRUDA
, que reduziu o valor das astreintes e determinou a exclusão da incidência dos honorários advocatícios, juros de mora e correção monetária sobre as multas impostas.

A Agravante alega, em síntese, que propôs ação de reintegração de posse de servidão em face do Agravado, pleiteando a “reintegração da posse na estrada de servidão (estrada pública), que dá acesso ao assentamento que passava pela fazenda do agravado”, sendo o feito julgado procedente, com multa fixada em R$ 9.000,00 mensais, em caso de novo esbulho e turbação.

Sustenta que transitada em julgado a sentença e intimado para o cumprimento voluntário, o Agravado se manteve inerte, se iniciando a fase de execução, com imposição da multa mensal fixada.

Relata que os embargos à execução opostos foram julgados improcedentes, com a condenação do Agravado ao pagamento de honorários de sucumbência de 20%, mantida em sede de apelo, sendo ainda manejado exceção de pré-executividade, que restou rejeitado, ratificada a determinação do comando sentencial e fixada multa diária no valor de R$ 500,00, em caso de descumprimento.

Aponta que foi iniciado o cumprimento de sentença, com a apresentação de cálculo das multas fixadas na sentença e na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, “as quais, no referido ano de 2020 já somavam o montante de mais de 2 milhões de reais e desde então, mesmo tendo transcorrido mais de 10 anos do trânsito em julgado da sentença, o agravado não se manifestou mais nos autos e nunca comprovou o cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença, o que motivou a incidência das multas”.

Assevera que o débito atualizado é de R$ 4.081.887,55 e efetivada penhora
online
no valor de R$ 923.075,49, na conta do Agravado, o qual impugnou a penhora, oportunidade em que a obrigação foi finalmente cumprida, requerendo, dentre outras coisas, a redução da multa e não incidência de honorários advocatícios, o que foi acatado em sede de decisão proferida pelo Juízo, reduzindo a multa aplicada pela sentença, para a quantia de R$ 70.000,00 e a multa diária aplicada, para o valor de R$ 30.000,00, totalizando o valor de R$ 100.000,00, determinando ainda a exclusão da incidência dos honorários advocatícios sobre as multas impostas.

Salienta que a redução da multa não observou a razoabilidade e a proporcionalidade, vez que desconsiderou o tempo de descumprimento da sentença (mais de 10 anos), a extensão do prejuízo à Agravante advindos do descumprimento pelo Agravado.

Destaca que “no entendimento do STJ, a minoração de astreinte é medida excepcional e que a proporcionalidade ou não do montante deve ser analisada sob o prisma da multa diária fixada e não do montante que se alcançou e que atingiu esse patamar em virtude, exclusivamente, da recalcitrância do devedor”.

Ressalta que “embora o valor da causa seja insignificante, tendo em vista que ação tinha por objetivo uma obrigação de fazer, certo é que a obrigação de fazer imposta ao Agravado em sede de sentença, consubstancia em algo impagável, tendo em vista que a estrada pública a qual o Agravado deveria manter aberta, custou aos moradores da comunidade Carrijo, que é uma comunidade eminentemente rural, um acréscimo de mais de 5 quilômetros de distância, a qual os mesmos, na maioria das vezes, percorria a pé a referida distância, o que piorava nos tempos chuvosos”.

Afirma que “a estrada era mantida fechada pelo Agravado, junta-se nesta oportunidade o “Auto de Inspeção” realizado pelo Juízo “a quo”, juntamente com o Ministério Público, oportunidade em que se constatou o fechamento da estrada, bem como o acréscimo de distância que os moradores tinham que percorrer em decorrência disso”.

Argumenta que o Agravado interpôs inúmeros recursos, sendo que em nenhuma das diversas manifestações comprovou nos autos o cumprimento da sentença transitada em julgado.

Defende que o valor da multa, isoladamente, como deve ser analisada, respeitou a razoabilidade e proporcionalidade, quando da fixação, sendo mantidas pelo E. Tribunal de Justiça. Requesta, caso não entenda pela manutenção das multas nos valores integrais, que sejam minoradas para um valor razoável, de acordo com os critérios para tanto.

Aduz que no que se refere aos fundamentos da decisão agravada, de que não incide honorários advocatícios sobre multa por descumprimento, a referida verba foi fixada em sede de sentença de embargos à execução oposto pelo Agravado.

Defende que “considerando-se a inserção do § 2o e § 11o do art. 85 pela vigência do CPC/2015, conclui-se que toda e qualquer multa judicial (astreinte), cujo fato gerador/ incidência do binômio periodicidade/valor se deu após 18/03/2016, devem ser consideradas para base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, inclusive em relação ao trabalho acrescido por força do recurso interposto”.

Ressalta que os honorários de sucumbência devem ser calculados pelo resultado da soma dos valores obtidos com a condenação principal, ainda que consubstanciada em obrigação de fazer e dos valores obtidos através da condenação acessória, haja vista que já consolidadas com o trânsito em julgado da sentença que a fixou.

Argumenta, no que se refere aos juros de mora e à correção monetária aplicáveis ao valor da multa, ser evidente que os encargos são devidos. Destaca a necessidade de concessão de efeito suspensivo, face à probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, vez que o Agravado poderá ter liberado o valor bloqueado.

Com essas considerações, requer a concessão de gratuidade da justiça. Pugna pelo deferimento de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
recorrido, para manter o montante das multas aplicadas. Alternativamente, requesta “seja atendido o postulado da razoabilidade e proporcionalidade na minoração, levando-se em conta os critérios fixados pelo STJ, bem como o tempo (mais de 10 anos) que o Agravado levou para cumprir a obrigação de fazer fixada em sentença, o prejuízo que o descumprimento causou à Agravante (comunidade Carrijo) e que esta tentou de todas as formas mitigar o prejuízo sofrido, conforme se comprova na oportunidade, minorando o montante acumulado para um valor razoável, de acordo com os referidos critérios".

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 120070994.

Nas contrarrazões, o Agravado aponta a ocorrência de inovação recursal. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

Intimada a se manifestar acerca da preliminar de inovação recursal, a Agravante requer sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL

O Agravado argui a preliminar de inovação recursal, destacando que a ausência de discussão acerca do prejuízo pelo suposto descumprimento da decisão judicial e acerca da proporcionalidade e razoabilidade na redução da multa.

A preliminar arguida merece prosperar, em parte, vez que o prejuízo pelo descumprimento, de fato, não foi objeto dos argumentos da Agravante e tão pouco da decisão agravada. Contudo, a proporcionalidade e razoabilidade da multa são inerentes a discussão acerca da redução das astreintes, sendo abordada pelo Juízo
a quo
ao tecer considerações acerca da proporção dos valores patrimoniais em disputa e os fundamentos que o levaram a concluir pela redução são pautados em razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
acolho em parte,
a preliminar arguida, apenas no que tange à discussão acerca dos supostos prejuízos decorrentes do descumprimento do comando judicial.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

A Agravante se insurge contra a decisão que reduziu o valor das astreintes e determinou a exclusão da incidência dos honorários advocatícios, juros de mora e correção monetária sobre as multas impostas, ao argumento de recalcitrância em cumprir a decisão objeto das multas; a excepcionalidade da redução da astreintes; a desproporcionalidade em sua redução e a incidência de juros de mora e honorários advocatícios sobre a multa.

O feito na origem se trata de cumprimento de sentença de ação reintegração de posse de área de servidão, na qual foi proferida decisão que reduzir o valor de astreintes e decidiu pela não incidência de juros de mora e honorários advocatícios sobre o valor da multa, com os seguintes fundamentos:

“(...) Em outras palavras, a multa visa o resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial.

Portanto, a cominação da astreinte tem por finalidade evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, e tem amparo nos artigos 139, IV e 537, ambos do Código de Processo Civil.

Observa-se ainda tudo que consta nos autos a ultima atualização do debito perfaz no montante de R$ 4.577.411,45 (Quatro milhões quinhentos e setenta e sete mil quatrocentos e quarenta e um reais com quarenta e cinco centavos); (...)

Sendo assim, não há como negar que o valor atualidade das multas impostar mostra-se excessivos e exagerados, ensejando em um possível enriquecimento sem causa.

Destaca-se ainda que a quantia imposta é desproporcional ao que exige o caso concreto, pois o valor da astreinte é maior do que o valor da condenação, que o valor da causa, já que não fora estabelecido um limite temporal. (...)

Desse modo, considerando levando em consideração a proporcionalidade e razoabilidade das multas imposta, sem nenhuma limite temporal a mesma se mostrou excessiva e desproporcional, acarretando um enriquecimento ilícito, sendo assim, torna-se necessário a redução, pelo que REDUZO A MULTA IMPOSTA, limitando ambas as
multas aplicada ao executado, sendo a multa aplicada em sentença o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e a multa diária aplicada, para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalizando o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE VALOR DA MULTA

Em que pese a alegação da defesa do executado, da não incidência de juros de mora e honorários advocatícios sobre a multa, merece acolhimento.

Vejamos, sabe-se que o objetivo da multa é obrigar um das partes do processo ao cumprimento da ordem judicial que lhe foi imposta. (...)

Conforme entende o ETJMT, não é possível a incidência honorários advocatícios sobre o valor fixado a titulo de astreiantes. (...)

Nesse sentido, a multa não pode ser atrelada com a condenação, sendo que são naturezas diferentes.

Isto posto, DETERMINO A EXCLUSÃO da incidência dos honorários advocatícios sobre as multas imposta. (...)” (ID. 118724498).

Quanto à redução das astreintes, cumpre destacar que não se desconsidera seu efeito coercitivo, a fim de garantir o cumprimento das decisões judiciais; todavia, mostra-se totalmente pertinente a limitação dos valores, utilizando-se dos parâmetros de razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que não haja exorbitâncias e/ou enriquecimento indevido, sem que isso, por si só, constitua incentivo ao não cumprimento.

A multa cominatória foi estabelecida em R$ 9.000,00 (nove mil reais) por mês, e em sede de Exceção de Pré-Executividade fora estabelecida multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais por dia, sendo que em nenhuma das oportunidades foi imposta limitação da multa.

Assim, apesar de não considerar o valor, inicialmente mensal e depois diário a título de astreintes, como abusivo, o valor total pretendido, R$ 4.577.411,45 (quatro milhões quinhentos e setenta e sete mil quatrocentos e quarenta e um reais com quarenta e cinco centavos) não se mostra compatível com o objeto da demanda (ação reintegração de posse de área de servidão), sendo razoável e proporcional a redução das “multas aplicada ao executado, sendo a multa aplicada em sentença o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e a multa diária aplicada, para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalizando o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”. (SIC)

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTE – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO REMICADE 300 MG SEM COBRANÇAS – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado o descumprimento da determinação judicial para se abster de proceder à cobrança do medicamento REMICADE 300 MG fornecido ao agravado, resta devida a multa cominatória fixada.

A finalidade da astreinte é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa, impondo-se, neste caso, a sua redução para melhor atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.- (N.U 1022250-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022).

Mister consignar que as astreintes possuem natureza meramente coercitiva e não reparatória ou indenizatória, cuja incidência será restrita ao valor da condenação principal.

A finalidade de tal medida, na lição de Nelson Nery Junior (Nery, Junior Nelson. Rosa Maria Andrade Nery. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.348.), "não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação específica. A multa é apenas inibitória”.

Desta feita, diante da natureza da multa cominatória, que, em sua estipulação, já considera a mora da parte devedora, não cabe nova incidência de juros moratórios, sob pena acarretar o “bis in idem”.

Assim, no que tange aos juros de mora, o STJ firmou o entendimento de ser vedada a incidência de tal consectário legal sobre a multa cominatória, por configurar situação de
bis in idem
.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395, CC/02; 1o, LEI 6.899/1981. 1. Ação de anulação e substituição de títulos, cujos autos foram restaurados em 1998, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05/12/2011. 2. A controvérsia reside em definir se sobre a multa prevista no § 4o do art. 461 do CPC incidem juros de mora legais e correção monetária e, em caso positivo, o termo inicial para sua exigibilidade. 3. O poder de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do § 4o do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo - e, portanto, corrigido - a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa. 4. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm.362/STJ). 5. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. 6. Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o do primeiro recorrente e desprovido o do segundo. (REsp 1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR. EXORBITÂNCIA RECONHECIDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento de recurso especial processado nos moldes do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp n.

1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 9/4/2014, DJe 11/4/2014).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da multa cominatória arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, a quantia estabelecida pelo Tribunal de origem, relativa à multa diária, mostrou-se excessiva, a justificar a reavaliação, em recurso especial, do montante fixado.

4. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes.

5. "O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ) " (EREsp n. 1.492.947/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/6/2017, DJe 30/6/2017).

6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017)

Ainda, neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Responsabilidade Civil Por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença – ASTREINTES – JUROS DE MORA E HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A multa cominatória não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, nem incidem sobre ela juros de mora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1020410-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E REDUZIU O VALOR DAS ASTREINTES – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA FIXAÇÃO – JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A multa pelo não cumprimento de decisão judicial não faz coisa julgada, portanto sua redução para que sejam atendidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade é cabível em qualquer momento processual (TJMT. RAI 140340/2013)

O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ), excluído os juros de mora e honorários advocatícios, a fim de se evitar dupla cominação, já que a própria finalidade das astreintes é coercitiva.

(N.U 1019440-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 22/06/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – EVENTO DANOSO - ASTREINTES - LIMITAÇÃO - PARÂMETRO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO – CUMULAÇÃO DAS ASTREINTES E PERDAS E DANOS - NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - ASTREINTES – JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO VERIFICADA – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, para se adequar ao valor da obrigação principal, bem como a cumulação dos valores referentes à indenização por perdas e danos e da multa cominatória no caso de descumprimento da obrigação.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

A multa cominatória não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, nem incidem sobre ela juros de mora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0000922-80.2014.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

No que tange aos honorários, enquanto estes integram a condenação propriamente dita, de outro lado, como dito, a multa tem natureza de medida processual, instrumental e coercitiva, com fim de efetivar o cumprimento da decisão judicial e, por isso, sobre ela não recaem os honorários.

Acerca do tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. As conclusões do acórdão recorrido sobre a ocorrência da coisa julgada formal e material, e os critérios sopesados para a fixação dos honorários advocatícios, não podem ser revistos por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Conforme Jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, o valor da multa cominatória (astreintes) não integra a base de cálculo da verba honorária disciplinada pelo Código de Processo Civil de 1973. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1451023/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - ARTS. 536 E 537 DO CPC/2015 - VALOR - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A ASTREINTE - IMPOSSIBILIDADE.

- A multa coercitiva diária para o caso de eventual descumprimento da ordem judicial está prevista nos arts. 536 e 537 do CPC/2015, e decorre do poder geral de cautela do Juiz de assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial.

- As astreintes devem atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não serem excessivas a ponto de provocar o enriquecimento ilícito da parte que dela aproveitará.

- Para a atualização do valor da moeda, cabível a aplicação da correção monetária sobre o valor das astreintes, tendo como termo inicial de incidência, a data da fixação da quantia devida.

- Impossível a incidência de juros de mora sobre as astreintes impostas pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de se configurar bis in idem.

- As astreintes, por serem apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento de decisão judicial, não ostentam caráter condenatório, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.20.550304-8/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2022, publicação da súmula em 06/06/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEGALIDADE ASTREINTES - AUSÊNCIA DE EXCESSO NA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - HONORÁRIO E JUROS MORATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE. I - Não incidem juros moratórios sobre as astreintes, sob pena de bis in idem. II - A correção monetária se trata da recomposição do valor nominal da moeda ante a perda inflacionária decorrente do transcurso do tempo, devendo incidir sobre a indenização por danos morais, a partir da data do arbitramento (Súmula 362). III - Sendo a multa cominatória um mecanismo coercitivo de defesa para o cumprimento de decisões, sem ostentar caráter condenatório e sem transitar em julgado, não deve sofrer a incidência de honorários advocatícios. IV - Verificado o depósito do valor devido pela parte ré, deve haver a soma de eventual valor remanescente ao valor das astreintes, para o cálculo do importe a ser pago por ela. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.072802-4/003, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2022, publicação da súmula em 26/04/2022)

Assim, mantenho a decisão do Juízo “a quo, salientando-se que a imposição de multa, e eventual descumprimento, que deve ser repreendido, não autoriza o enriquecimento indevido, à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022